Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701301-66.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE RODRIGUES FERREIRA BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para sustar os efeitos do ato administrativo que eliminou o recorrente do concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil, na fase de avaliação médica, declarando-o inapto em face à constatação de condição incapacitante para o exercício do cargo indicada como condropatia degenerativa no compartimento femorotibial lateral. Em resumo, sustenta que a condição saúde não impede o exercício do cargo ou qualquer atividade do quotidiano, de acordo com os laudos dos médicos consultados, que atestam não possuir limitação para o exercício de suas funções ou atividades físicas, mormente porque já exerce essa atividade em outra unidade federativa. Alega o risco de perecimento do direito, tendo em vista o início da fase seguinte (prova de capacidade física) previsto para 22/07/2022. Postula a concessão de efeito suspensivo. DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. O agravo de instrumento está sujeito a preparo, que deve ser promovido e comprovado no processo independentemente de intimação (art. 29, inciso II cc. art. 31 § 1o, Regimento Interno das Turmas Recursais), sem o qual o recurso é deserto. Ainda que, em tese, a parte tivesse 48 horas para efetuar o preparo, o que daria condição para o exame da liminar, melhor sorte não teria o recorrente, pois em uma análise dos requisitos previstos no artigo 300 CPC, não se vislumbra estarem presentes. O item 12.7.1 do edital consigna que a avaliação médica será realizada por junta médica, que emitirá parecer conclusivo pela aptidão ou inaptidão do candidato (ID 131688843 – PAG 20, processo de origem 0740022-73.2022.8.07.0016). O item 12.10.2 descreve as condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso e para a posse no cargo, dentre as quais “104) doenças ou anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas inflamatórias, infecciosas, neoplásticas e traumáticas;” e “108) doença inflamatória e degenerativa osteoarticular, incluindo as necroses avasculares em quaisquer ossos e as osteocondrites e suas sequelas;” (ID 131688843 – PAG 25). O recorrente foi considerado inapto pela junta médica, consignando “o candidato apresenta joelho direito com reconstrução ligamentar do cruzado anterior, condropatia degenerativa no compartimento femorotibial lateral, patelar e troclear femoral, edema da gordura infrapatelar interposta entre o côndilo femoral lateral e o tendão patelar, relacionado a hiperpressão lateral do mecanismo extensor, confirmados por exame de ressonância nuclear magnética de joelho direito. A junta médica comunica ainda que esta condição: a) (é) incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) a alteração clínica constatada pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) a alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo; De acordo com os subitens 12.7.1, 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, números 104 e 108, do Edital no 1 – PCDF – AGENTE, de 01 de julho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) INAPTO(A) na avaliação médica [...]”. Ao contrário do que sustenta o recorrente, a avaliação médica não é precária, mas conclusiva, como está disposto no item 12.7.1 do edital. Ainda que o laudo do médico consultado informe que o autor apresenta “funcionalidade do ponto de vista de força e mobilidade preservados em joelhos” (ID 131691212) nessa fase de estreita cognição não se mostra possível afastar a presunção de legitimidade e veracidade de que se reveste a avaliação da junta médica do concurso, cujos critérios técnicos adotados não convém sejam substituídos por outros processuais. Ademais, o fato de já exercer a mesma atividade em outra unidade federativa, por si só, não prova que o candidato atende às exigências contidas no edital. Não se vislumbra, pois, nulidade no ato administrativo que concluiu pela inaptidão do recorrente. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. (e) Brasília/DF, 21 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito